Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729817-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI - EPP RECORRIDO: INFINITE BANK S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTA DE FIANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÕES REFERENTES À SUFICIÊNCIA DA GARANTIA OU À NATUREZA DESTA. TESES NÃO AVENTADAS NA INICIAL E QUE ESCAPAM AO OBJETO DESTA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA DA CARTA DE FIANÇA PELA EXEQUENTE. VALOR INFERIOR AO EXECUTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PRO RATA, DECOTADAS AS DESPESAS PARA EMISSÃO DA GARANTIA, EM CASO DE RECUSA DO BENEFICIÁRIO. PREVISÃO INICIAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, COM CONTRAPARTIDA DE PAGAMENTO EM CINCO PARCELAS. VIGÊNCIA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO, COM O DESCONTO DOS CUSTOS DE EMISSÃO DA CARTA DE FIANÇA. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDICADO PELA RÉ. QUANTIA QUE DEVE SER A CONSIDERADA PARA RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questões relativas a eventual suficiência ou à natureza da carta de fiança apresentada configuram verdadeira inovação recursal e, ademais, dizem respeito à execução fiscal que a carta de fiança ora discutida visava garantir, e não à presente ação de restituição de valores pagos c/c compensação por danos morais, escapando ao objeto da presente demanda. 2. Considerando que o contrato celebrado entre as partes previa que, em caso de recusa da carta de fiança pela beneficiária, o valor pago seria devolvido pro rata, bem como que não houve impugnação da autora acerca do prazo em que o contrato vigorou, nem quanto ao valor apontado pela requerida a ser restituído, deve ser este o montante a ser tomado para fins de devolução. 3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 885 do Código Civil, defendendo o direito ao cumprimento da cláusula contratual de devolução do valor pago pela insurgente pro rata, decotadas as despesas para emissão da garantia em caso de recusa da carta de fiança pelo beneficiário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo concedido por esta Presidência, após ter sido constatada a falta do comprovante do pagamento do preparo no ato da interposição do apelo especial (ID 24909127). Ressalto que o extrato bancário apresentado pela insurgente não contém o número do código de barras da GRU, não sendo documento apto a demonstrar o efetivo recolhimento do valor devido. Assim, aplica-se na espécie o enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. A divergência jurisprudencial para fins de interposição de embargos de divergência deve ser demonstrada nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, de modo que os acórdãos confrontados devem apresentar similitude fática e abordar a questão jurídica sob o mesmo enfoque legal, mas dar a ela resultados discrepantes. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (§§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no EREsp 1771205/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 25/3/2021) (grifou-se). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constato que o recurso não merece seguimento quanto à salientada contrariedade ao artigo 885 do Código Civil. Nesse sentido, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005